Tribunal: TJDFT
Processo: 0739414-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739414-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS GEORGE MEIRELES DAIA AGRAVADO: EDUARDO CORGOSINHO DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu os requerimentos do exequente, ora agravante, consistentes em: 1) reiterar consultas ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e às Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud); 2) pesquisar bens via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper); e 3) determinar a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado, ora agravado. O agravante alega que foram realizadas diversas diligências expropriatórias sem êxito. Afirma que o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil prevê a hipótese de adoção de medida atípica como forma de manter a ordem social e preservar os direitos sociais para que o exequente tenha o seu crédito satisfeito. Avalia que as informações que poderão vir com a resposta do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) poderão possibilitar a penhora de bens ou direitos que porventura estejam em nome do executado, ora agravado. Argumenta que o agravado não efetuou o pagamento do débito e não indicou bens à penhora, mesmo depois de citado, e que todas as pesquisas foram infrutíferas. Assegura que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a apreensão do passaporte, o bloqueio dos cartões de crédito e a inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes mostram-se plausíveis. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 51928784 a 51928788). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do requerimento de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, diante da supressão de instância. O agravante apresentou petição na qual sustenta que o cadastro do "Agravado" no cadastro de inadimplente se torna um pedido plenamente justo e necessário. Brevemente relatado, decido. Esclareço, inicialmente, que o requerimento de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes não será conhecido. O requerimento em referência não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso, o que importa em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1427486, 07310319320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. A jurisprudência admite a renovação de pesquisas aos sistemas à disposição do Juízo desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. A renovação da diligência, em uma análise perfunctória, não se afigura razoável, porquanto o agravante não comprovou modificação da situação econômica do agravado. O mero decurso de tempo, simplesmente, é insuficiente para que seja deferida a reiteração das pesquisas. As informações disponibilizadas pelo recente Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) não apresentam novidade para a busca patrimonial. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas, o que facilita a obtenção de informações relativas à ocultação patrimonial para a prática de crimes financeiros complexos, como a corrupção e a lavagem de capitais. O referido sistema também tem como função a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). As informações obtidas diretamente nos sistemas supracitados são muito mais detalhadas do que aquelas disponibilizadas no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), cuja resposta é apresentada em formato gráfico, além de este sequer trazer informações relativas a veículos, que estão disponíveis via Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud). Ademais, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado apresentado pelo sistema Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário ou, se o caso, mediante solicitação ao Juízo para consulta pela Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (Infoseg). Os requerimentos do agravante de que seja determinada a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, bem como a suspensão dos cartões de crédito do executado, a princípio, não se mostram úteis à real satisfação da obrigação, eis que não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do agravado. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada